Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707029-47.2021.8.07.0004 RECORRENTE: M. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA LOPES SOARES RECORRIDA: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARALISIA CEREBRAL. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA. PROCOLOLO PEDIASUIT/THERASUIT. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. NOTA TÉCNICA NATJUS NACIONAL DESFAVORÁVEL. CONDICIONANTES NÃO SATISFEITAS. FORNECIMENTO DE ÓRTESES NÃO LIGADAS A ATO CIRÚRGICO. COBERTURA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Com a entrada em vigor da Lei no 14.454/2022, em 22 de setembro de 2022, a lista de tratamentos cobertos por planos de saúde, o chamado rol da ANS, passou a ser considerado, agora, por força de lei, exemplificativo, nos moldes do §12 do art. 10 da Lei no 9.656/98. 2. À luz do §13 do art. 10 da Lei no 9.656/98, adicionado pela Lei no 14.454/2022, caso o tratamento ou procedimento prescrito pelo médico assistente não se encontre no rol da ANS, a cobertura ainda deverá ser autorizada pela operadora do plano de saúde, desde que: “I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." 3. Na espécie, ante à constatação de não preenchimento das condicionantes dispostas no §13 do art. 10 da Lei no 9.656/98, reputa-se ausente a obrigatoriedade de cobertura da fisioterapia pelo protocolo Therasuit/Pediasuit por parte do plano de saúde réu. 4. Nos termos do inciso VII, do art. 10, da Lei 9.656/98, excetua-se da cobertura obrigatória oferecida pelo plano de saúde o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Norma que se repete no art. 17, parágrafo único, inciso VII, da Resolução Normativa 465/2021, da ANS. 5. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 3o ao 7o, e 15, todos do Estatuto da Criança e do adolescente, 8o, 10, 20 e 26, parágrafo único, todos da Lei 13.146, asseverando que os laudos médicos colacionados aos autos comprovam a existência de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84), de modo que, em seu entendimento, deve ser considerada a exceção salvaguardada pela Resolução Normativa n.o 539/22 da ANS, tornando obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelos médicos que a assistem, em observância à dignidade da pessoa humana. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXV, 6o, caput, e 196, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Defende a existência de repercussão geral. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada JACKELINE MOREIRA VILAS BOAS, OAB/DF 54.239 (ID Num. 44550178). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o ao 7o, e 15, todos do Estatuto da Criança e do adolescente, 8o, 10, 20 e 26, parágrafo único, todos da Lei 13.146, porquanto “a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ)” (REsp n. 1.876.047/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023). Da mesma forma, não merece ser admitido o recurso extraordinário no tocante à indicada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXV, 6o, caput, e 196, todos da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa pois “a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (ARE 1406075 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada JACKELINE MOREIRA VILAS BOAS, OAB/DF 54.239. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017